Tribunal: TJMT
Processo: 0002554-90.2018.8.11.0034
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO no 0002554-90.2018.8.11.0034 – COMARCA DE DOM AQUINO
APELANTES: ELIZELTON DOS SANTOS
GUILHERME JOSÉ CARLINO
KELVYN PEREIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS: 1) PENA-BASE – CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE USADA COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 32 DO TJMT – 1.1) QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA A LUZ DO CASO CONCRETO – 2) EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE QUE SE IMPÕE – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS POR MAIS DE 2 HORAS EM PODER DOS APELANTES – 3) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO QUE APONTA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE AFERIR POR OUTROS MEIOS – 4) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO – PENA ACIMA DE OITO ANOS E FUNDAMENTO NO ART. 33, §3o DO CP – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO – 5) DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – IPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA PLEITO NEGADO – 6) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A pena-base aplicada aos recorrentes não merece qualquer reparo, haja vista a existência de circunstâncias do crime utilizando a causa de aumento da restrição de liberdade, não utilizada na terceira fase, e atende ao Enunciado no. 32 deste Tribunal: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” 1.1 – da mesma forma, a o quantum de reprimenda não revela-se exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da pena, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso.
2- É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante no crime de roubo, quando existem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como ocorre na hipótese. (Precedentes do STJ). 2.1- As evidências apresentadas, caracterizando nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração por mais de duas horas, durante, onde permaneceram amarradas e isoladas à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade.
3 - inviável a exclusão da agravante da reincidência sob alegação de ausência de provas para sua comprovação, porquanto, o decisum está apoiado na orientação jurisprudencial, que admite, inclusive, o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante.
4 – Deve ser mantido o regime de pena fixado na sentença, porquanto em acordo com as normas legais, atendendo ao comando do artigo 33, §§ 2o e 3o do CP.
5 - Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.
6. Prejudicada com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como inviável o pleito, tendo em vista que o juízo monocrático fundamentou a necessidade da manutenção da custódia provisória para garantida da ordem pública, tratando-se inclusive de réu reincidente, bem assim pelo fato que não houve mudança fática na situação do acusado que demonstrasse a desnecessidade da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002554-90.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), Elizelton dos Santos (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CARLINI - CPF: 042.253.591-58 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), KELVYN PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 034.742.351-50 (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 040.795.901-72 (VÍTIMA), SONIA REGINA ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 735.425.128-34 (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 405.165.041-34 (VÍTIMA), ELIZELTON DOS SANTOS (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS:
1)
PENA-BASE – CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE USADA COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 32 DO TJMT –
1.1)

QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA A LUZ DO CASO CONCRETO –
2)
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA
– MAJORANTE QUE SE IMPÕE – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS POR MAIS DE 2 HORAS EM PODER DOS APELANTES –
3)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO QUE APONTA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE AFERIR POR OUTROS MEIOS –
4)
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO – PENA ACIMA DE OITO ANOS E FUNDAMENTO NO ART. 33, §3o DO CP – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO –
5)
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – IPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA PLEITO NEGADO –
6)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO.

1-

A pena-base aplicada

aos recorrentes não merece qualquer reparo
, haja vista a existência de circunstâncias do crime utilizando a causa de aumento da restrição de liberdade, não utilizada na terceira fase, e atende ao Enunciado no. 32 deste Tribunal:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
1.1
–
da mesma forma, a o quantum de reprimenda não revela-se exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da pena, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso.

2-
É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante no crime de roubo, quando existem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como ocorre na hipótese. (Precedentes do STJ).
2.1
- As evidências apresentadas, caracterizando nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração por mais de duas horas, durante, onde permaneceram amarradas e isoladas à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade.

3 -
inviável a exclusão da agravante da reincidência sob alegação de ausência de provas para sua comprovação, porquanto, o
decisum
está apoiado na orientação jurisprudencial, que admite, inclusive, o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante.

4 –
Deve ser mantido o regime de pena fixado na sentença, porquanto em acordo com as normas legais, atendendo ao comando do artigo 33, §§ 2o e 3o do CP.

5 -
Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

6.
Prejudicada com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como inviável o pleito, tendo em vista que o juízo monocrático fundamentou a necessidade da manutenção da custódia provisória para garantida da ordem pública, tratando-se inclusive de réu reincidente, bem assim pelo fato que não houve mudança fática na situação do acusado que demonstrasse a desnecessidade da prisão.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas de ELIZELTON DOS SANTOS, GUILHERME JOSÉ CARLINO e KELVYN PEREIRA NASCIMENTO, contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT (ação penal código 58500), condenou-os como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e V (concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas), e §2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, fixando a pena nos seguintes termos:

ELIZELTON a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa;

GUILHERME a pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, em regime inicial fechado, 21 (vinte e um) dias-multa;

KELVYN, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, os recorrentes postulam:

1-
KELVYN:
a)
A diminuição da pena-base para o mínimo legal ou sua redução por estar exasperada;
b)
Afastar a agravante da reincidência e,
c)
Decotar as causas de aumento atinentes ao emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. (ID 56541450)

2-
ELIZELTON:
a)
A diminuição da pena-base para o mínimo previsto na legal;
b)
Fixar o aumento de 1/3 pelas qualificadoras,
c)
Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e,
c)
Excluir a pena de multa ou sua redução para o mínimo legal e,
d)
Fixação dos honorários advocatícios em virtude de nomeação pelo juízo de origem. (ID 56541453).

3 –
GUILHERME:
a)
A extração das causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas ou sua diminuição nos termos da súmula 443do STJ;
b)
Alterar o regime inicial de cumprimento da pena e,
c)
Conceder a liberdade ao réu e o direito de recorrer em liberdade (Razões ID 56541479).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos das defesas. (ID 79092982).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
dos recursos (ID 81119498).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 28/11/2018, por volta das 06h30min., na fazenda Huana, Zona Rural da Comarca de Dom Aquino-MT, os denunciados, ora apelantes, e outro elementos não identificado, em concurso de pessoas e restrição de liberdade, com emprego de arma de fogo, subtraíram para todos mediante violência e grave ameaça inúmeros bens das vítimas NAPOLEÃO DE OLIVEIRA e SÔNIA REGINA ESTEVERS DE OLIVEIRA (casados e proprietários da fazenda), bem como MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA vaqueiro e empregado.

A vítima MANOEL foi abordada pelo recorrente ELIZELTON que estava no banco de trás da camionete e deu uma gravata na vítima NAPOLEÃO, apontando uma arma de fogo para sua cabeça, momento em que anunciou o assalto, momento em que surgiram da beira da estrada os demais apelantes e outro não identificado, todos armados e proferindo ameaça de morte.

As vítimas foram colocadas no banco traseiro da camionete e retornaram para a sede da fazenda. Chegando ao local também renderam a vítima SÔNIA, amarraram NAPOLEÂO e MANOEL pelos pés e mãos, de costas um para o outro, posteriormente começaram a intimidar as vítimas com o revólver, sob ameaça de morte, mandando que indicassem os objetos de valor.

A vítima SONIA foi trancada em um quarto enquanto os acusados vasculhavam todos os móveis da casa e posteriormente foram até a casa de MANOEL também procurando objetos para subtrair.

Diante desses fatos os apelantes subtraíram:
da vítima NAPOLEÃO
: 01 motosserra marca STIHL 08; 01 roçadeira STIHL modelo 160, 01 furadeira Makita profissional; 01 furadeira Bosch; 01 circular Ranger 500watts; caixas de ferramentas; caixa de madeira com ferramentas diversas; 01 celular Samsung J5; 01 celualr Samsung A5; 01 Motor Gerador 900watts a gasolina; 01 faca com chaira e bainha da marca Solinger; 01 caixa de pesca grande e completa; 01 relógio masculino marca Tecnos; 01 facão marca Corneta 12 polegadas; 01 revolver Magnum 22 marca Taurus, 01 arma de fogo Filobé calibre .22, de 10 tiros, marca Itajuba; 01 espingarda calibre 32; 01 espingarda de pressão, 03 caixas de munição calibre 22.
Da vítima SÔNIA:
01 relógio feminino na cor dourada; 01 frasco de perfume; R$650,00 em dinheiro.
Da vítima MANOEL: 01 TV de 32 polegadas; 01 aparelho de celular marca LG; R$1.000,00 em dinheiro; 01 capacete e uma espingarda calibre 36 Marca Rossi; 01 espingarda calibre 28.

Os réus fugiram do local levando os bens subtraídos na camionete da vítima NAPOLEÃO, a qual também fora subtraída.

Por esses fatos os apelantes foram
condenados
nos termos da sentença, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade, decisão da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RÉUS ELIZELTON E KELVYN

Os apelantes ELIZELTON e KELVYN, ambos postulam a diminuição da pena-base para o mínimo legal ou sua redução por estar exasperada.

A defesa de KELVYN verbera que
“...não foram expostos fundamentos idôneos para o tamanho aumento da pena-base.”
(ID. 56540998-pag.18-PDF). A defesa de ELIZELTON sustenta que
“...são favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal...”
(ID. 56541453-pag. 31-PDF).

Quando da individualização da pena o juízo de origem elevou a reprimenda na primeira fase em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, a ambos os apelantes, considerando as circunstâncias do crime, sob os fundamento de que
“...as circunstâncias do crime demonstram maior reprovabilidade ante a emboscada e a restrição de liberdade das vítimas, mantendo-as amarradas e trancadas mesmo após o cometimento do delito.”
(Sentença pag. 581-parte 2).

A pena-base aplicada

aos recorrentes não merece qualquer reparo
, porquanto, o magistrado considerou a circunstâncias do crime utilizando a causa de aumento da restrição de liberdade (a qual não foi utilizada na terceira fase, de modo não havendo se falar, sequer, em
bis in idem
).

Nesse sentido é o Enunciado no. 32 deste Tribunal:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”

No que se refere ao
quantum
fixado pelo juízo originário,
conforme Enunciado Orientativo n.o 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, a existência de circunstâncias judicial desfavorável aos réus, é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da pena, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso.

(STJ)

“...O quantum de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.(...)”
(HC: 122128 MS 2008/0263945-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2011).

Desse modo, a meu ver, justificada a exasperação da pena-base, nos termos lançados na sentença, devendo ser mantida.

DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – RÉUS KELVYN E GUILHERME

As defesas dos apelantes KELVYN e GUILHERME, postulam a exclusão das majorantes reconhecidas na sentença (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas). Justifica-se a não apreensão da arma de fogo e a falta de perícia.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo
, deve ser mantida, nos termos da sentença.

Ao reconhecer o emprego de arma de fogo, o juízo sentenciante amentou a pena em 2/3, conforme dita o §2o-A do art. 157 do CP.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto,
é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Reforçando a manutenção da majorante em debate, friso o julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Vejamos a ementa do referido acórdão, verbis:

“(...)Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados por maioria”.
(EREsp 961863/RS, Rel. Ministro Celso Limongi - Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, publicado DJe 06/04/2011).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo no 01
, no sentido de que:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista
no art. 157, §2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Esta Terceira Câmara Criminal já decidiu sobre a matéria:

(TJMT)

“São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como ocorreu na hipótese, em que ambas as vítimas e o próprio apelante descreveram em juízo o emprego do artefato bélico, sendo de se manter ainda a majorante prevista no §2.o, inc. V, do mesmo dispositivo legal, pois a mesma prova oral revela, outrossim, que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por mais de quatro horas, período juridicamente relevante e muito superior ao necessário para a execução do crime. (...) 5. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJMT - N.U 0038446- 36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

As provas produzidas nos autos revelam o
modus operandi
com emprego de arma de fogo, de modo que é incabível a exclusão da referida majorante, porquanto, ainda que o artefato não tenha sido apreendido os testemunhos das vítimas comprova o emprego da arma de fogo na ação violenta, em coerência com a jurisprudência, que não exige a sua apreensão.

Diante desses fatos, a utilização da arma de fogo na prática do crime é fato incontroverso, consoante se verifica nos autos, mediante depoimentos prestados tanto na delegacia como na fase judicial.

Assim, mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença.

DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Os apelantes KELVYN e GUILHERME, requerem, ainda, a não incidência da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas, pois teria durado apenas o suficiente para garantir a subtração dos objetos.

No mesmo enfoque, inviável o pleito de não conhecimento da restrição de liberdade, haja vista que os acusados, renderam as vítimas NAPOLEÃO e MANOEL, levaram para dentro da casa, onde foram amarradas pelos pés e mãos e trancadas em um quarto, enquanto a vítima Sônia foi trancada em outro quarto, em seguida foragiram com todos os pertences dos ofendidos deixado dois deles amarrados em um quarto e a outra trancada em outro cómodo da casa. A vítima NAPOLEÃO, ao ser ouvida em juízo, respondendo quanto tempo teriam ficado amarados dentro da casa, disse que
“...Napoleão: Essa ação criminosa durou aproximadamente,
2 hora, 2 hora e meia
Promotor: Duas horas e meia então o senhor ficou amarrado? Napoleao: Amarrado”
(pag. 513-parte 1-PDF).

E, neste ponto, transcrevo as observações e fundamentos do douto magistrado,
verbis
:

De igual modo, restou inconteste nos autos a restrição de liberdade das vítimas, posto que, com clareza, narraram os fatos, informando que as vítimas Napoleão de Oliveira e Manoel Messias Ribeiro,
foram amarrados e trancados no quarto, conforme trecho dos depoimentos prestados em juízo.

A vítima Napoleão de Oliveira,
acerca da restrição, afirmou em juízo que: “Só, e chegando em casa eu gritei, bem bem minha esposa Sônia ela costuma levantar devagar, ir no banheiro, eles já chegaram já foram entrando já jogou ela,
não sei se ela estava semi-nua sei lá ,
despida ainda jogaram ela na cama lá, já começaram revistar o guarda roupa já me amarraram com uma borracha, prendeu minha circulação, amarram o Manoel também no sofá da sala lá da fazenda
, querendo as armas (...)E ai
ficaram ali me ameaçando, me levaram pra outro quarto me amarraram com uma corda, tiraram a coisa de borracha que tava prendendo minha circulação, amarraram eu e o Manoel numa cadeira
(...) abaixei a cabeça, não reagi,
carregaram a caminhonete, tomaram coca cola, jogaram a chave da casa fora e ficaram por ali ameaçando toda hora ia lá no meu quarto
,
olhava se eu tava bem amarrado, procurando umas coisas levaram tudo, caixa de ferramenta
, motor (...)
eu e o Manoel preso nesse quarto, minha mulher trancaram ela, só que eles deram só uma volta na chave lá no quarto onde tava minha muié
ela fez assim com a porta abriu (...) ai eles saíram e ai conseguiu desamarra, eu sempre carrego um canivete assim eles não perceberam esse canivete, eu tirei o canivete cortei a corda minha do Manoel (...)”.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela vítima Manoel Messias Ribeiro da Silva:“(...) Eu tava (...)
amarrado assim costa com costa assim e eles foram deram um tiro e ainda saiu rindo ainda (...)”

A vítima Sonia Regina Esteves também confirmou a restrição de liberdade das demais vítimas, in verbis: (...)Entrou e falou pra mim olha pra baixo, olha pra baixo (...) e eu ficava olhado pra baixo ai depois, depois que
eles conseguiram amarraram os dois lá, eu eles não amarraram não, amarraram os dois e levou pro outro quarto ficamo la um tempo
(...)” (ID. 56540980).

Assim, a majorante deve ser mantida, porquanto restou demonstrado nos autos, não só pela palavra da vítima que confirmou ter ficado por mais de duas horas em poder dos acusados, permanecendo trancados dentro do quarto, restando caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por grande tempo de duração.

Nesse sentido a sentença que reconheceu a referida majorante está de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que
“(...) 2.
A restrição de liberdade das vítimas em poder do réu por 40 (quarenta) minutos mostra-se relevante
para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, V, do Código Penal. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1297987/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, o lapso temporal em que as vítimas estiveram sob a mira de arma de fogo e ameaças de morte, se mostraram juridicamente relevante e suficiente à caracterização da causa de aumento de pena em face da restrição da liberdade das vítimas, prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

Mantenho, portanto a majorante da restrição de liberdade.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU
KELVYN

A defesa requer a exclusão da agravante da reincidência reconhecida na sentença, alegando para tanto que
“...A prova da reincidência se faz pela certidão de trânsito em julgado da condenação anterior. É necessário que nela esteja presente a data em que a condenação se tornou definitiva e data da sua extinção...”
(pag. 19-parte-2- PDF).

Ao contrário do que defenda a defesa do apelante, o reconhecimento da agravante da reincidência por meio da folha de antecedentes criminais contida nos autos desta ação penal (ID.56540956 - Pág. 03/04, 56540956 - Pág. 4) é elemento suficiente para reconhecer a agravante ora em debate, não violando qualquer preceito constitucional.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a folha de antecedentes é documento hábil para se comprovar, seja a reincidência ou maus antecedentes em desfavor do acusado.

Consigno, outrossim, que o direito penal não exige a comprovação dos antecedentes ou reincidência a determinado tipo de prova,
bastando que seja idônea e indique elementos suficientes para a sua comprovação,
motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária.

Nesse sentido:

“ (...) 3. O fundamento do decisum está apoiado na orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
que admite o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré
, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 693.175/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

No caso, destaco que a Certidão constante na pag. 482-parte 1 – PDF, demonstra que o réu KELVYN,
teve condenação transitada em julgado no dia 15/08/2018, ou seja, anterior ao fato ora analisado (28/11/2018).

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉUS ELIZELTON E GUILHERME

Do mesmo modo, dada a ausência de qualquer modificação na pena dos apelantes, o regime inicial fechado deve permanecer inalterado, nos termos da sentença.

No caso, embora o réu ELIZELTON tenha recebido pena definitiva de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) mês e (09) dias de reclusão, o magistrado fundamentou o regime inicial fechado nos termos da súmula 719 do STF, apontando o art. 33, § 3o do CP, que prescreve o regime inicial será determinado com observância do art. 59 do CP, o qual teve circunstância judicial negativada. Desse modo não há se falar em ausência de fundamentação, pois o regime inicial foi determinado de forma mais severa em virtude do caso concreto.

Quanto ao réu GUILHERME, a pena definitiva ficou concretizada em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, tendo o magistrado fixado o regime fechado nos moldes que determina o art. 33, § 2o, “a” do CP, também não havendo se falar em modificação.

Mantenho, portanto, os regimes fechados, nos termos da sentença.

DA PENA DE MULTA – RÉU ELIZELTON

O apelante ELIZELTON requer a fixação da pena de multa em seu mínimo legal, aduzindo incapacidade financeira para arcar com os custos da mesma.

Ao fixar a pena do réu o magistrado assim procedeu:

“Assim, subtraindo esse tempo de custodia cautelar, fica a PENA DEFINITIVA do réu ELIZELTON DOS SANTOS fixada em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão com pagamento de 16 (dezesseis) dias—multa.”

A pena de multa prevista no preceito secundário das normas detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que a não aplicação nos termos da lei implicaria em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Frise-se que a sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 16 dias multa, diante da condenação pelo roubo majorado em que a pena foi fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Diante deste cenário, descabe cogitar exclusão da pena de multa ou sua diminuição.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito do apelante GUILHERME recorrer em liberdade, pois flagrantemente prejudicado com o advento do julgamento de mérito do presente recurso.

Lado outro, o recorrente permaneceu preso durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o magistrado sentenciante ponderou a inexistências de fatos novos a justificar a modificação desta situação, sem contar que o ora apelante GUILERME é reincidente, possuindo executivo de pena no 5199-16.2017.811.0037 na Comarca de Primavera do Leste, justificando-se, assim, a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A advogada dativa do apelante ELIZELTON, postula nas razões do recurso de apelação, seja fixado honorários.

A advogada dativa, Dra Gabrielly Garcia de Lima, nomeada pelo Juízo de primeiro grau para patrocinar a defesa do apelante requer a fixação dos honorários em seu favor pela interposição do recurso de apelação.

Verifica-se que os respectivos honorários advocatícios foram arbitrados na instância singela, em 06 URH (pag. 57-parte2-PD), por ter atuado desde a instrução e julgamento até a prolação da sentença.

Desse modo, considerando que o pleito ofertado pela advogada (pag. 24-2-PDF) foi atendido posteriormente (pag. 57-2-PDF), entendo que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangem o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, in verbis:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final
, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

A propósito, eis julgado deste Tribunal, verbis:

“(...)A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”
(N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas defesas, para manter a sentença condenatória prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021